Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte e, na extensão, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão construiu fundamento teórico e aplicou a legislação vigente para reconhecer que o julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, tampouco por afronta à legislação correlata.
3.1. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3.2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
V. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.